Tribunal: STF
Processo: Rcl 70108
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta contra acórdão da 2ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo 1000162-63.2023.8.26.0586, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Interposição contra r. decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante, ao pressuposto de ausência de repercussão geral reconhecida pelo STF, no paradigma do Tema 660. Alegação de equívoco na apreciação do objeto do recurso, que envolve ofensa ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, não especificado pelo Tema 660. Norma constitucional indiretamente abarcada pelos demais princípios de estatura constitucional previstos no Tema 660. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC Agravo não provido.” (eDOC 10 - ID: 177ec866)



    Em suas razões, o reclamante relata o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante propôs ação para ver retirada de sua responsabilidade contas de consumo de fatura de energia elétrica de período posterior a desocupação de imóvel por ordem judicial em ação de despejo, cumulando-a com pedido de indenização de danos morais, ação essa julgada improcedente sob a suposição de que o Reclamante seria responsável por tais faturas já que teria sido ele quem solicitado a vinculação de seu nome ás faturas de energia elétrica (quando em verdade foi a imobiliária), cabendo à ele solicitar a alteração de titularidade à Ré, sem efeitos retroativos, que não seria oponível concessionária uma solicitação de alteração de titularidade endereçada à administradora da locação (em verdade a solicitação foi feita à concessionária, e que a concessionária seria alheia a questão de um eventual direito de regresso entre as partes envolvidas na locação (isso não era o objeto da lide posta). 



    Interposto recurso inominado, este foi improvido mantendo-se integra a r. Sentença recorrida, sob a afirmação singela de inexistência de vícios na r. Sentença ou no julgamento de embargos de declaração, estes tidos como meramente infringentes, de que caberia ao Reclamante ‘providenciar o pedido de desligamento do serviço e desvinculação de seu nome em relação à unidade consumidora que ocupava como locatário por ação direta ou por meio de eventual administradora do imóvel locado’, sendo ‘inviável falar em isenção retroativa de unidade de consumo no lapso temporal entre a efetiva desocupação e a solicitação de desligamento/interrupção dos serviços’, razões pelas quais se concluiu serem regulares as cobranças feitas contra o Reclamante, bem como legítimos possíveis apontamentos cadastrais, descabendo se falar em danos morais por isso. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados sob as alegações singelas de inexistência de vícios, correção do julgamento, infringência e desnecessidade do recurso para o fim de prequestionamento. 



    Então foi interposto recurso extraordinário no qual se alegou, com demonstração de repercussão geral de questões, a violação dos princípios da legalidade e da proteção do consumidor, e de negativa de prestação jurisdicional completa e convincente, com frustração de recursos legalmente previstos e ferimento das garantias de ampla defesa, do devido processo legal, e do acesso ao Poder Judiciário, e se alegou as nulidades dos julgamentos proferidos. 



    Porém, tal recurso teve seguimento negado através da seguinte r. Decisão monocrática de fls.412/413 daqueles autos:



    (...)



    Interposto agravo interno em recurso extraordinário ás fls.415/438, e proferida r. Decisão monocrática de fls.439/440, foram opostos embargos de declaração de fls.442/447, os quais foram providos através de r. Decisão monocrática de fls.448, com a seguinte redação:



    (...)



    Então se teve o v. Acórdão de agravo interno em recurso extraordinário, de fls.451/454, de seguinte ementa:



    (...)



    E opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados de seguinte ementa”. (eDOC 1, ID: 7d7cb0c0)



    Afirma que, como se percebe dos documentos constantes dos autos, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário se deu com base no tema 800 do STF e não com fundamento no tema 660.



    Assim, alega que toda a fundamentação exarada no agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, voltou-se para a demonstração do descabimento do tema 800 do STF, e não contra o tema 660.



    Assevera que o tema 660 diz respeito a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando tal verificação depender da prévia análise de normas infraconstitucionais, relacionando-se com disposto no art. 5º, inciso LV, da CF/88, não tendo relação com o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou com a garantia de acesso ao Poder Judiciário, relacionados com o inciso XXXV do mesmo dispositivo constitucional.



    Aduz, in verbis, que:



    “Consequentemente se tem que o v. Acórdão de agravo interno em recurso extraordinário primeiro se afigura como decisão surpresa, que é repudiada pelo art.10 do CPC, não se podendo sequer se alegar que é decisão que fere o disposto no art.1.021, §3º, do CPC, pois, muito embora se tenha dito na r. Decisão de fls.448 que a decisão denegatória era mantida por seus próprios fundamentos, o que a Lei não admite, o v. Acórdão vem com fundamento totalmente desapartado do caso em tela, e depois se tem que o v. Acórdão é omisso por falta de fundamentação legal de acordo com o disposto no art.489,§1º, incs. III, IV, V e VI, do CPC.



    Ou seja, o que se tem é aplicação absolutamente descabida do Tema nº. 660 no caso em tela, no qual o Tema nº. 800 do STF é que havia sido empregado para negativa de seguimento do recurso extraordinário, situação que só pode ser corrigida através de reclamação para que tal julgamento seja cassado e outra seja proferido, enfrentando o recurso de agravo interno interposto pela parte para defender a subida do recurso extraordinário interposto. 



    2.2) E vale aqui se repetir as nulidades encontradas no v. Acórdão de agravo interno em recurso extraordinário, não corrigida por v. Acórdão de embargos de declaração que violaram o disposto no art.93, inc. IX, da CF/88, e no art.10 do CPC, de parte de se afigurar omisso por falta de fundamentação de acordo com mais de um hipótese elencada no art.489, §1º, do CPC. 



    (....)



    2.2.3) Houve omissão por falta de fundamentação legal de acordo com o disposto no art.489,§1º, incs. V, do CPC, se dá porque no v. Acórdão se invocou o contido no Tema nº.660 do STF e no RE n. 584.608, e isso exigia explicação, já que tais precedentes dizem respeito a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando tal verificação depender da prévia análise de normas infraconstitucionais, relacionando-se com disposto no art. 5º, inc. LV, da CF/88, NÃO tendo relação com o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou com a garantia de acesso ao Poder Judiciário, relacionados com o inc. XXXV do mesmo dispositivo constitucional, sendo, de qualquer forma, que naquele caso se discutia a aplicação do Tema nº.800 do STF, o qual tem relação com a sistemática de repercussão geral, especificamente quanto a menor relevância das causas dos Juizados Especiais”. (eDOC 1, ID: 7d7cb0c0)



    Ao final, requer a cassação da decisão reclamada, “ com determinação de que outro julgamento seja proferido, mas agora versando sobre o Tema nº.800 do STF, invocado para negativa de seguimento de recurso extraordinário, e enfrentando-se o recurso interposto pela parte”. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Registro, ademais, que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que suspende o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Isso porque, embora tenha havido o esgotamento das instâncias ordinárias, o reclamante não demonstrou a teratologia do ato reclamado.



    Depreende-se dos autos que o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, com base nos seguintes fundamentos:



    “O presente recurso extraordinário encontra amparo legal nos arts.102, inc. III, alínea “a”, da CF/88, e 994, inc. VI, c/c. 1.029 e ss., do CPC, já que o mesmo se volta contra v. Acórdão proferido em sede de recurso inominado, e complementado por v. Acórdão de embargos de declaração, não havendo previsão legal de outros recursos para combate do quanto decidido pelo e. Colegiado dos Juizados Especiais nesses recursos, pelo que ora se ataca julgamento que julgou em última instância questões postas para apreciação do Poder Judiciário, sendo que em tal julgamento ocorreu violação das garantias constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa. 



    (...)



    A CF/88, em seu art.5º, incs. II e XXXVII, tanto homenageia o princípio da legalidade, quanto determina a proteção estatal para o consumidor, e se tem que no caso em tela a primeira e segunda instâncias dos Juizados Especiais concorreram para permitir a violação desses princípios.



    (...)



    2.2) Da negativa de prestação jurisdicional completa e convincente, com frustração de recursos legalmente previstos e ferimento das garantias de ampla defesa, do devido processo legal, e do acesso ao Poder Judiciário (....)



    (....)



    No caso em tela os embargos de declaração interpostos no recurso inominado encontravam cabimento com fundamento no disposto no art.1.022, inc. II, do CPC, em razão de flagrante violação do disposto no art.93, inc. IX, da CF/88 e no art.11 do CPC, e com fundamento no art.1.022, inc. II, e P. Ú., inc. II, c/c art.489,§1º, incs. II, IV e VI, do CPC (...)”. (eDOC 2, ID: e250e9a8, grifo nosso)



    O Tribunal reclamado entendeu que o referido recurso extraordinário esbarraria no tema 800 da sistemática da repercussão geral e, nesses termos, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. (eDOC 3, ID: 687d5a9f)



    O ora reclamante, interpôs agravo interno sustentando novamente ofensa art.5º, incs. II, XXXVII, LIV, LV, e 93, inciso IX da CF/88, dentre outros dispositivos infraconstitucionais (eDOC 4, ID: 5bb5903b, p. 2), todavia o fundamentou com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o que fez com que o recurso não fosse conhecido. (eDOC 5, ID: 30872d38)



    Opostos embargos de declaração pelo reclamante, aduzindo ter havido mero erro material na fundamentação legal do recurso, os embargos foram acolhidos e o agravo interno recebido. (eDOC 7, ID: 081f41ae)



    O Tribunal de origem assim decidiu:



    “A decisão agravada é do seguinte teor: 



    ‘Vistos. 



    Pretende a parte agravante ver reformada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da ausência de repercussão geral reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no paradigma do Tema 660. 



    Recebo o agravo interno e mantenho a decisão por seus fundamentos. Distribuam-se os autos livremente entre os integrantes das turmas julgadoras deste Colégio Recursal, nos termos da Resolução nº 754/2016 (DJe de 05/10/2016), observados os impedimentos ditados pelo art. 144, II, do Código de Processo Civil. 



    Int.’ 



    A insurgência recursal se funda, em síntese, na alegação de que houve equívoco na apreciação do objeto recursal, porque não observada a violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, princípio este não abrangido no Tema 660. 



    Contudo, a interpretação que deve ser dada ao ordenamento jurídico de forma sistêmica e mais abrangente, é que eventual violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, implica indiretamente em ofensa nos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 



    Considerando que, no julgamento do Tema n. 660 de Repercussão Geral, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009, não se reveste de ilegalidade a decisão ora hostilizada. 



    Ausentes, destarte, repercussão geral ou questão constitucional a ser dirimida, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, não havendo fundamento para a subida do Recurso Extraordinário. 



    Do exposto, REJEITO o Agravo Interno”.



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Interposição contra r. decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante, ao pressuposto de ausência de repercussão geral reconhecida pelo STF, no paradigma do Tema 660. Alegação de equívoco na apreciação do objeto do recurso, que envolve ofensa ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, não especificado pelo Tema 660. Norma constitucional indiretamente abarcada pelos demais princípios de estatura constitucional previstos no Tema 660. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC Agravo não provido”. (eDOC 7 - ID: ad4bd908, p. 8)



    Ora, em que pese a discordância da parte autora, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada com ambos os paradigmas da repercussão geral (temas 800 e 660) e o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. 



    Registre-se que a conclusão adotada e a consequência final em ambos os temas é mesma: violação constitucional indireta, por necessidade de análise da legislação infraconstitucional, o que leva à inadmissão do recurso extraordinário, especialmente nos casos julgados pelos Juizados Especiais, cuja presunção é de ausência de repercussão geral, conforme decidido no tema 800. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente